Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-44.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE FIXAÇÃO DE VISITAS. EXTINÇÃO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ausente qualquer “condenação” ou imposição de novas obrigações que não sejam as normais a serem seguidas pelas partes no decorrer do trâmite processual, não existem motivos para reforma da sentença nesse ponto.
2. Trata-se de apelação em ação de cumprimento provisório de sentença de fixação de visitas, na qual o apelante insurge-se contra a ausência de fixação de honorários advocatícios.
3. A apelada, ao propor demanda inadequada para os fins almejados, deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, considerando o princípio da causalidade.
4. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida para condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade justiça.